Tribunal: STF
Processo: HC 230358
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de D.R.A, apontando como autoridade coatora o então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que não conheceu do AREsp nº 1.997.051 - SP.



    Narram os autos que o TJSP deu provimento à apelação do Ministério Público para reformar a sentença de impronúncia, pronunciando o paciente pela suposta prática dos crimes dos artigos. 121, §2º, incs. III, IV e V, c.c. o 213, caput, ambos do Código Penal.



    A defesa alega que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois determinada sua submissão ao Tribunal do Júri com sessão designada para ocorrer em 9/11/2023. Ampara o pedido nos seguintes argumentos:



    “Pronúncia baseada exclusivamente em suposta confissão na fase policial. Prova pericial afasta completamente a autoria do crime (não foi encontrado material genético da vítima nas roupas do acusado e não foi encontrado material genético do acusado no corpo da vítima). Investigação posterior à impronúncia concluiu que o material genético masculino encontrado no corpo da vítima, tanto em suas unhas quanto em sua genitália, é de outra pessoa (1506272-84.2020.8.26.0114), que indica que a vítima chegou a lutar contra seu agressor, sendo este terceiro não identificado. Não foi encontrado material genético da vítima na suposta arma do crime.”



    Acrescenta que, 



    “(...) nenhuma outra prova produzida em juízo sustenta a hipótese de que o acusado seria o autor dos fatos e, por força dos artigos 155 e 413 do Código de Processo Penal, apenas as informações colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é que podem ensejar a submissão ao plenário do júri.”



    Requer, ao final: o deferimento de “liminar para suspender o procedimento até o julgamento do presente Habeas corpus. No mérito, a concessão da ordem para que seja cassado o acórdão.”



    Examinados os autos. Fundamento e decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. 



    1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018. 



    2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 



    3. Agravo regimental improvido". (doc. 28)



    No caso, o julgado não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, tem-se que as questões suscitadas neste writ não foram objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Por fim, o acolhimento da tese de negativa de autoria demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, destaco:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(RHC 151475 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-22-11-2019)”



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente